Tribunal: TJMT
Processo: 1016878-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016878-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS MARTINS DA CRUZ - CPF: 062.688.131-54 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), JUNIOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.617.221-92 (APELANTE), GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 053.672.011-80 (APELANTE), GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.951.701-86 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), JUNIOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 952.383.791-53 (APELANTE), DANIEL GONCALVES DE SOUZA - CPF: 990.548.091-91 (ASSISTENTE), ALDIMAS HONORATO DA SILVA PINTO - CPF: 002.337.201-03 (ASSISTENTE), GUSTAVO MADUREIRA DE MACEDO BORGES - CPF: 050.705.761-94 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL No 1016878-71.2023.8.11.0041

APELANTE: JUNIOR PEREIRA DA SILVA e GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: LUCAS MARTINS DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA –
OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP – IMPUTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PROPINA – AMBIENTE DE TRABALHO – DIFAMAÇÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– COAUTORIA COMPROVADA – EMPRÉSTIMO CONSCIENTE DE APARELHO CELULAR PARA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A imputação falsa de conduta criminosa (recebimento de propina) em grupo de
WhatsApp
corporativo configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

2. O dano moral, no caso de difamação em ambiente virtual coletivo, é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, pois decorre da própria ofensa à honra e à reputação da vítima.

3. Responde solidariamente pelo dano moral aquele que, ciente da finalidade ilícita, empresta seu aparelho celular para que terceiro envie mensagens difamatórias, caracterizando coautoria na prática do ato ilícito.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa dos ofensores, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, mantidos os demais termos da sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUNIOR PEREIRA DA SILVA e GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais
formulado por
LUCAS MARTINS DA CRUZ
, condenando os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) inexistência de ato ilícito, alegando que apenas expressaram juízo de valor baseado em fatos; (ii) ausência de dolo específico de ofender, caluniar ou difamar; (iii) quanto ao réu GUSTAVO, alegam que apenas emprestou o celular sem aderir à conduta ilícita; (iv) desconsideração da prova testemunhal da defesa pelo juízo
a quo
; (v) valoração seletiva da prova; e (vi) subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, seja excluído o apelante GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA da condenação, diante da ausência de conduta dolosa ou culposa; reduzir o valor da indenização para patamar razoável e proporcional ao suposto dano.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença, condenação dos apelantes por litigância de má-fé e majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 310480936).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Indenizatória Por Danos Morais
ajuizada por
LUCAS MARTINS DA CRUZ
em face de
JUNIOR PEREIRA DA SILVA E GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA,
em razão de supostas ofensas à honra do autor praticadas pelos réus em grupo de
WhatsApp
da empresa Votorantim Cimentos -
Caminhoneiros
, onde o demandante trabalhou, há mais de 6 anos, como Operador de Logística Sênior.

Na inicial, o autor alega que os réus o acusaram falsamente, no dia 12 de abril de 2023, de receber propina para beneficiar determinados caminhoneiros na distribuição de cargas, o que teria maculado sua reputação profissional e causado grave abalo moral. Sustentou que as acusações eram infundadas e que o sistema de distribuição de cargas da empresa era automatizado, não permitindo favorecimentos. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação alegando, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva de GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA e a inépcia da inicial. No mérito, defenderam a veracidade das acusações, afirmando que o autor efetivamente solicitava gratificações para privilegiar determinados motoristas. Para corroborar suas alegações, juntaram declarações de caminhoneiros e comprovantes de transferências bancárias realizadas para a conta do autor.

O autor impugnou a contestação, refutando as alegações dos réus e sustentando que as declarações juntadas eram falsas e que as transferências bancárias não comprovavam qualquer conduta ilícita de sua parte, uma vez que sua chave PIX era seu número de telefone, o que permitiria que qualquer pessoa realizasse transferências para sua conta.

Na fase de saneamento, o juízo afastou as preliminares arguidas, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral. Foram realizadas duas audiências de instrução, nas quais foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas três testemunhas: Denerton Janner da Cruz (arrolada pelos réus), Gustavo Madureira de Macedo Borges e Aldimas Honorato da Silva Pinto (arroladas pelo autor).

Após a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais escritas, reiterando seus argumentos.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou
procedente
o pedido, conforme relatado.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade passiva do apelante GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA se confunde com o mérito, vez que afeta diretamente sua eventual responsabilidade pelo ato imputado como ilícito, momento em que será apreciada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável decorrente de mensagens enviadas pelos apelantes em grupo de
WhatsApp
da empresa Votorantim Cimentos - Caminhoneiros, nas quais imputaram ao apelado a prática de recebimento de propina para beneficiar determinados caminhoneiros na distribuição de cargas.

Inicialmente, quanto à participação do apelante GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA, conforme restou demonstrado nos autos, especialmente em seu próprio depoimento pessoal colhido em audiência, tinha ele tinha plena ciência da finalidade para a qual seu aparelho celular foi utilizado pelo corréu Junior e, ao ser questionado pela magistrada se sabia que seu celular seria utilizado para acusar o autor de receber propina, o apelante GUSTAVO respondeu afirmativamente, o que evidencia sua participação e adesão à conduta ilícita.

Quanto ao mérito propriamente dito, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a prática de ato ilícito pelos apelantes.

Isto porque, as mensagens enviadas no grupo de
WhatsApp
da empresa, imputando ao autor a prática de recebimento de propina para favorecimento no carregamento de cargas, configuram nítida ofensa à honra e à reputação do apelado, caracterizando difamação.

A alegação dos apelantes de que apenas expressaram juízo de valor baseado em fatos não encontra respaldo nos autos. O depoimento do supervisor do autor, Sr. Gustavo Madureira de Macedo Borges, confirmou que o sistema da empresa realizava o direcionamento automático das cargas, o que desconstitui a narrativa dos apelantes quanto à possibilidade de manipulação ou favorecimento humano no processo de distribuição dos carregamentos.

Ademais, os apelantes não lograram êxito em comprovar a veracidade das acusações. Os comprovantes de transferência bancária apresentados, por si só, não demonstram o nexo de causalidade entre os valores transferidos e qualquer conduta ilícita praticada pelo apelado, especialmente considerando que a chave PIX vinculada à sua conta bancária era o seu número de telefone, o que possibilita que qualquer pessoa realize transferências para sua titularidade.

Quanto à alegação de valoração seletiva da prova, não assiste razão aos apelantes. A magistrada de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, inclusive o depoimento da testemunha arrolada pelos réus, que se mostrou contraditório ao afirmar em juízo que fazia pagamentos apenas em espécie ao autor, enquanto em declaração juntada aos autos havia afirmado que realizava pagamentos em espécie e via PIX.

Portanto, resta configurado o dano moral, que, no caso, é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo, uma vez que decorre do próprio fato ofensivo. A imputação de conduta criminosa ao autor, em ambiente coletivo e de ampla repercussão, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS ATRAVÉS DE MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP. ATO ILÍCITO . DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . - Para ser reconhecida a responsabilidade civil extracontratual, é necessária a existência concomitante de 04 (quatro) elementos: conduta (omissiva ou comissiva), dano, nexo causal e o elemento subjetivo consistente na culpa - O envio de mensagens ofensivas à honra e à imagem da pessoa, em grupo de mensagens do aplicativo whatsapp, constitui ato ilícito causador de violação aos direitos da personalidade, ocasionando danos morais - No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com os atos ilícitos e as suas repercussões.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50001205920218130106, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – OFENSAS POR MEIO DE APLICATIVOS DE CONVERSAS (WHATSAPP/MESSENGER) – ACUSAÇÕES DA REQUERIDA QUE OFENDERAM DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA – OFENSAS QUE CHEGARAM AO CONHECIMENTO DE TERCEIROS ÍNTIMOS DA AUTORA , BEM COMO AO SEU AMBIENTE DE TRABALHO – DANO MORAL – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. É dos autos que as mensagens dirigidas pela Requerida à Autora não se cingiram ao âmbito privado, haja vista que ao menos dois funcionários da empresa onde a Autora trabalhou tomaram ciência destas, sem contar a mãe da Requerente e seu ex-namorado; ainda, consta dos depoimentos testemunhais que as imputações feitas pela Requerida foram disseminadas no seu ambiente de trabalho, indicativo de violação à honra objetiva e subjetiva da Autora, subsumindo-se os fatos ao disposto no art. 12 c/c arts 186, 927 e 953, todos do Código Civil . Ato ilícito configurado, merecedor de reprimenda pontual pela lesão ao direito de personalidade. II. Nesse cenário, evidencia-se que as mensagens difamatórias perpetradas pela Requerida atingiram a honra subjetiva da Autora, sua autoestima, notadamente porque referidos impropérios chegaram ao conhecimento de terceiros próximos à Requerente, sendo ainda que a parte Autora trouxe aos autos relatório emitido por sua psicóloga no sentido de que procurou atendimento em razão de sofrimento psicológico no âmbito profissional. III . Dessa feita, tem-se que a parte Autora cumpriu o ônus da prova que lhe competia, vale dizer, demonstrou que, de fato, suportou prejuízo moral em decorrência das atitudes da parte Requerida, ao passo que esta não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do pleito autoral. IV. In casu, reputa-se justo que o valor da indenização seja de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, o grau de culpa e lesividade, obstando o enriquecimento sem causa da parte ofendida e repreensão ao ofensor . V. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0834036-27.2020 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 23/05/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) comporta redução. Embora a conduta dos apelantes seja reprovável, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, não se vislumbra a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos apelantes, uma vez que o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta temerária ou protelatória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025